Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719677-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH